Tribunal: TRF3
Processo: 5028854-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
233/907)

5028854-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028854-20.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: EDVALDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação previdenciária de concessão de aposentadoria, com pedido de reconhecimento de período de labor especial.

O agravo de instrumento impugnava decisão que indeferiu a expedição de ofícios e a realização de perícia direta em empresas ativas e, por similaridade, em empresas supostamente inativas, para comprovação da especialidade do labor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas; e (ii) o indeferimento de expedição de ofícios e de perícia direta ou por similaridade configura cerceamento de defesa no caso concreto.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC não contempla, como regra, decisões relativas à instrução probatória entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se exceção apenas quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

Incumbe à parte autora a apresentação da documentação necessária à comprovação do labor especial, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado com base em laudo técnico, não cabendo ao Judiciário substituir a diligência da parte.

Não houve comprovação de recusa das empresas ativas no fornecimento da documentação, tampouco demonstração de sua inatividade, circunstâncias indispensáveis para justificar a expedição de ofícios ou a realização de perícia indireta ou por similaridade.

Inexistente cerceamento de defesa, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento encontra-se em consonância com a legislação processual e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, salvo quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa. 2. A perícia indireta ou por similaridade somente é admissível quando comprovada a inatividade da empresa e a impossibilidade de obtenção da documentação pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028854-20.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: EDVALDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Eduardo Costa da Silva, em face da decisão ID 341119123, que não conheceu do agravo de instrumento.

Referido agravo de instrumento impugna decisão proferida em ação que objetiva a concessão de aposentadoria, com o reconhecimento de período de labor especial, que indeferiu expedição de ofício e perícia direta/indireta nas empresas onde o autor exerceu suas atividades laborais

No presente agravo interno, o recorrente sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como da realização das provas requeridas, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação, levo o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta.

Faço a reprodução da decisão agravada para dar aos meus pares ciência integral dos fundamentos que a embasaram.

...

“Inicialmente, esclareço que o atual art. 1.015 do NCPC elencou as hipóteses passíveis de recurso por meio deste instrumento - não estando as matérias atinentes à instrução do feito e produção de provas relacionadas no indigitado dispositivo legal.

Excepcionalmente, verificando-se no caso concreto, que a decisão impugnada tenha o efetivo condão de cercear o direito da parte, de modo a evidenciar grave prejuízo à própria instrução do feito e prejudicar o conhecimento do mérito, tem a prerrogativa de determinar a realização, a produção ou complementação da prova, a teor do julgamento proferido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1704520/MT).

Primeiramente, há que se ressaltar ser encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Destaca-se que o formulário denominado PPP, é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto, sendo elaborado com base no laudo técnico (LTCAT) e, na hipótese de se entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, o empregado deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

Nesse sentido, destaca-se não haver qualquer elemento que demonstre que as empresas tenham se recusado a fornecer os documentos solicitados, pelo contrário, há nos autos o PPP fornecido pelas ex-empregadoras Posto Trevo Sertãozinho Ltda. e Cooperativa dos Plantadores de Cana (ID 280738120 e 280738121), que se encontram devidamente preenchidos, com todos os requisitos formais, deles constando todas as informações necessárias, inclusive com os dados dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, inexistindo qualquer elemento apto a desconstituir as informações neles prestadas e exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

Prosseguindo, verifica-se que as empresas Lar dos Idosos São Vicente De Paulo; Hospital de Acidentados Clínica Santa Isabel; Clínica Santa Mônica e Hospital Encore, onde o agravante exerceu o labor, encontram-se ativas, cabendo ao autor diligenciar de forma mais efetiva para a obtenção da documentação que entender pertinente à comprovação da especialidade do labor exercido, pois somente quando devidamente demonstrada a impossibilidade de localização da empresa ou sua recusa no fornecimento dos documentos, justifica-se a expedição de ofício ou a realização da perícia, assim, somente a juntada de comprovante do envio de A.R. e de e-mails sem resposta não são suficientes para tanto.

Já no tocante à realização da perícia indireta ou por similaridade tal procedimento é admitido nos casos em que a empresa comprovadamente encerrou suas atividades e, portanto, não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho.

Destarte, verifico que não há qualquer elemento nos autos que demonstre a ocorrência de cerceamento de defesa a justificar determinação de realização de perícia técnica in loco ou por similaridade.

Destarte, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do agravo de instrumento.

Int.

Comunique-se ao juízo a quo.”

...

DO PRESENTE AGRAVO

A decisão monocrática é um instrumento à disposição do relator, na busca pelo processo célere e racional e no interesse das partes, pois todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, e aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

É norma fundamental do atual Código de Processo Civil que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, norma esta perfeitamente atendida com a publicação da decisão monocrática, ora objeto deste agravo interno, bem como diante da oportunidade para o agravado apresentar manifestação.

De seu lado, o denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

Ressalto que o artigo 1.021, § 4o, do CPC estabelece que "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa".

No caso em espécie, não me parece que o presente agravo foi interposto com intuito meramente protelatório. Assim, apenas advirto a parte agravante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação previdenciária de concessão de aposentadoria, com pedido de reconhecimento de período de labor especial.

O agravo de instrumento impugnava decisão que indeferiu a expedição de ofícios e a realização de perícia direta em empresas ativas e, por similaridade, em empresas supostamente inativas, para comprovação da especialidade do labor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas; e (ii) o indeferimento de expedição de ofícios e de perícia direta ou por similaridade configura cerceamento de defesa no caso concreto.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC não contempla, como regra, decisões relativas à instrução probatória entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se exceção apenas quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

Incumbe à parte autora a apresentação da documentação necessária à comprovação do labor especial, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado com base em laudo técnico, não cabendo ao Judiciário substituir a diligência da parte.

Não houve comprovação de recusa das empresas ativas no fornecimento da documentação, tampouco demonstração de sua inatividade, circunstâncias indispensáveis para justificar a expedição de ofícios ou a realização de perícia indireta ou por similaridade.

Inexistente cerceamento de defesa, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento encontra-se em consonância com a legislação processual e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, salvo quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa. 2. A perícia indireta ou por similaridade somente é admissível quando comprovada a inatividade da empresa e a impossibilidade de obtenção da documentação pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão